Tribunal: STF
Processo: RE 563386
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE MATRÍCULA PELAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS. SÚMULA VINCULANTE N. 12. 


1. Efeitos ex nunc: ressalvados os casos anteriores à edição da Súmula Vinculante n. 12. Garantido o direito ao ressarcimento da taxa aos que ingressaram individualmente em juízo. 




2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.